Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. DESCABIMENTO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ALGUM DOS PODERES DOMINIAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I. De acordo com a inteligência do artigo 675 do Código de Processo Civil, são intempestivos embargos de terceiros opostos após ultrapassados cinco dias da ciência da arrematação do bem.

II. Não basta ao embargante, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 do Código Civil, trazer aos autos o negócio jurídico que teria conferido o direito de possuir o bem arrematado, sendo de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio.

III. Qualquer vácuo probante a respeito da posse reverte em prejuízo do embargante, na esteira do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Apelação provida.